Tribunal: TJDFT
Processo: 0742754-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. CREDOR FIDUCIÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO OU DEPÓSITO PROVISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido em operação policial destinada ao combate ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. O apelante, credor fiduciário do bem, alegou inexistência de relação entre o veículo e os delitos investigados, requerendo a restituição ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição de veículo alienado fiduciariamente, apreendido em contexto de investigação de tráfico de drogas e lavagem de capitais; (ii) verificar se é possível a restituição provisória do bem, mediante nomeação do credor fiduciário como fiel depositário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final, enquanto interessarem à persecução penal.
4. No caso, o veículo foi apreendido em cumprimento de mandado judicial no curso de investigação criminal que apura tráfico de drogas e lavagem de capitais, sendo relevante para a instrução processual.
5. O contrato de financiamento foi celebrado durante o curso das investigações, com inadimplemento precoce, o que reforça a hipótese de utilização do negócio jurídico como instrumento de dissimulação patrimonial, não havendo prova cabal da origem lícita dos recursos.
6. A propriedade fiduciária, por si só, não afasta o interesse público da apreensão quando o bem pode ser instrumento ou produto do crime.
7. O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e o art. 63 da Lei no 11.343/2006 determinam o perdimento de bens utilizados em tráfico de drogas ou adquiridos com proventos ilícitos, matérias a serem decididas apenas na sentença.
8. A restituição provisória ou a nomeação do apelante como fiel depositário não é recomendada, pois o bem ainda interessa ao processo e há risco de frustrar eventual decretação de perdimento.
9. O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que, em contexto de tráfico de drogas, a restituição de bens deve aguardar a conclusão da instrução criminal, ainda que comprovada a propriedade formal (Acórdãos 1975730/2025, 1984082/2025, 1920944/2024, entre outros).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de veículo apreendido em investigação de tráfico de drogas é incabível enquanto houver interesse do bem para a instrução criminal.
2. A titularidade fiduciária não garante, por si só, o direito de restituição quando houver indícios de utilização do bem como instrumento ou produto de crime.
3. A restituição provisória, mediante nomeação do credor como fiel depositário, é inviável quando o bem ainda possui relevância probatória e risco de perdimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 118, 121 e 122; Lei no 11.343/2006, arts. 62 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1984082 (Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/04/2025), no 1975730 (Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025), no 1920944 (Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024), no 1665560 (Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 14/02/2023).